Tribunal: TJMT
Processo: 0003557-43.1999.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003557-43.1999.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator em substituição legal:
Des.
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), SLEIMAN ALY DIB - ME - CNPJ: 03.099.322/0001-28 (APELADO), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO), PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS - CPF: 015.192.791-08 (ADVOGADO), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo,
não apresentou providência efetiva, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil
.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento a apelação (Id. 206808671).

Assegura que a extinção do feito por abandono da causa configura medida excepcional, visto que deve ser configurado inequívoco intento de não mais prosseguir com o processo.

Assevera que
“a decisão recorrida, não levou em consideração que o processo administrativo de compensação pertinente à CDA executada ainda não foi concluído”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução.

Contrarrazões de Sleiman Aly Dib-ME (Id. 210464678), com preliminar de não conhecimento do recurso por perda do objeto
“tendo em vista o pagamento integral do débito efetuado pelo executado.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Quanto à alegação, em sede de contrarrazões, que ocorreu a perda do objeto, entendo que a análise desta questão está a depender do afastamento do decreto de abandono da causa.

Passo a análise do mérito.

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença, não modificada pelos embargos de declaração, que
extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Com essas considerações, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito. [...]. (Id. 195683192).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Assim sendo, se a parte dissente dos fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide.

Com estas considerações, rejeito os embargos de declaração ofertados.

Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 195683203).

Em decisão monocrática proferida na data de 18 de março de 2024, neguei provimento ao recurso (Id. 206808671).

Todavia, discorda o agravante, a apontar que
não está evidenciado o abandono em dar prosseguimento ao processo por ter desatendido a apenas uma intimação, porquanto a inércia deve ser repetia para que este se configure, pelo que deve ser determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 570.769,32: quinhentos e setenta mil setecentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
estimativa simplificada (certidão de dívida ativa atualizada no 000428/99-A, Id. 195683198), em que a inicial foi protocolada no dia 6 de abril de 1999 (Id. 195682791) e o despacho de citação proferido em 4 de maio do mesmo ano (Id. 195682792).

Em 11 de novembro de 2022 despachou-se:

[...] Intime-se a parte exequente para se manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (artigo 485, § 1o do Código de Processo Civil).

[...]. (Id. 195683187).

Na data de 29 de novembro de 2022 certificou-se o decurso de prazo sem manifestação da Fazenda Pública (Id. 195683188). Na mesma data despachou-se:

[...] Intime-se a parte exequente para se manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (artigo 485, §1o do Código de Processo Civil). [...]. (Id. 195683189).

Em 16 de dezembro de 2022 certificou-se o decurso de prazo sem manifestação da Fazenda Pública (Id.195683191).

Por conseguinte, em 18 de dezembro de 2022, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por falta de interesse, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 195683192).

Em obediência ao disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, antes de se proceder a declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por falta de interesse, o agravante foi intimado no dia 11 de novembro de 2022 (Id. 195683187) e novamente em 1o de dezembro de 2022 (195683190). Ainda, verifica-se que estas intimações foram precedidas da ausência de manifestação para impulsionar (Id. 195683188 e Id.195683191).

Assim, de plano, é possível visualizar a postura desidiosa do agravante, a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem
asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial
.

[...]

3.
Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa
.

4. Recurso Especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1674261/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2017). [sem negrito no original]

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1120097/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema no 314), fixou a seguinte tese: “
A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz
.”.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024